Tribunal: TJDFT
Processo: 0708144-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708144-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: LUIZ OTAVIO E SILVA DA CUNHA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo ITAU UNIBANCO S.A. contra ato judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (ID 84160729 dos autos de origem), que, nos autos da ação de busca e apreensão, determinou a emenda da inicial para a parte autora comprovar robustamente a constituição da mora do agravado. A agravante postula o conhecimento do presente recurso, se insurgindo contra este ponto contido na referida decisão interlocutória, cujo inteiro teor calha transladar nesta oportunidade: “Recebo a competência. A comprovação da mora pode ser feita por meio da expedição de carta registrada, com aviso de recebimento pelo devedor ou por terceiro, ou pelo protesto do título, de acordo com o que estabelece o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. No caso dos autos o aviso de recebimento acostado aos autos retornou com a informação de que o devedor estava "ausente". Assim, diante do não recebimento da notificação extrajudicial não é possível considerar ter havido a constituição em mora imprescindível ao deferimento da ação de busca e apreensão. Emende-se a inicial para: a) juntar comprovante de notificação válido, recebido no endereço constante do ou contrato, por terceiro ou pelo destinatário. A notificação também pode ser realizada junto a cartório extrajudicial. Prazo de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Por fim, à Secretaria para que proceda a retirada do sigilo do presente feito, tendo em vista a ausência de fundamento legal.” (grifo nosso) É cediço que as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente, são reguladas pelos ditames do art. 1.015 do Código Processo Civil - CPC, no qual estão elencadas as hipóteses de cabimento desta espécie recursal em comento. A ver, in verbis: CPC, Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) A respeito do tema objeto desta controvérsia recursal, este Tribunal de Justiça vem assim se posicionando: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1287254, 07120270720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais disso, ainda que se considerasse o ato judicial combatido como uma decisão de natureza interlocutória, em uma análise superficial do recurso, embora a parte recorrente defenda que a hipótese dos autos trata de tutela provisória e de competência, percebe-se que a questão, de fato, debatida na presente pretensão reformatória – a saber: emenda à inicial para comprovação da mora – não se enquadrara no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem aparentemente se amolda às hipóteses de interpretação extensiva de cabimento, excepcionadas de acordo com os precedentes do sodalício Superior que tratam desta matéria (v.g. REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018). Conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520 (Tema 998), sob a sistemática dos recursos repetitivos, a tese que se sagrou vencedora consignou que é possível mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Feitas essas considerações iniciais, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE ESCLAREÇA O CABIMENTO E A UTILIDADE DA VIA ESCOLHIDA, ESPECIALMENTE EM COTEJO COM OS PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS CITADOS, facultando-lhe requerer, na oportunidade, o que entender de direito. Advirta-se também, que sua inércia ou o não atendimento a contento das justificativas apresentadas poderá implicar, de pronto, no não conhecimento da presente pretensão recursal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator